Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747476-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE GUEDES SAIDE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Henrique Guedes Saide contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em ação de busca e apreensão (proc. no 0700520-07.2020.8.07.0014), lançou restrição de circulação sobre o veículo objeto da lide e arbitrou honorários advocatícios em favor do advogado do autor (ID no 21022155, págs. 43-44). 2. O agravante explica que a parte requereu restrição de transferência do veículo e não de circulação, como se percebe do item V da petição inicial do processo de origem. Acrescenta que a Lei no 911/1969 não prevê a restrição de circulação, portanto, essa medida não possui amparo legal. 3. Sustenta a impossibilidade de fixação antecipada de honorários advocatícios, por falta de permissivo legal nesse sentido. Cita jurisprudência. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar (antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo). 4. Pleiteia a concessão de antecipação da tutela para excluir a restrição de circulação do veículo e a condenação em honorários. Alternativamente, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. A hipótese não é de antecipação da tutela recursal. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. A lei no 13.043/2014 promoveu diversas alterações no Decreto-Lei no 911/69, incluindo o §9o no art. 3o, com a seguinte redação: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” [grifo na transcrição]. 9. É possível depreender do artigo sob comento a desnecessidade de pedido expresso do autor para a inclusão da restrição, pois a opção do legislador foi de retirar do Juiz a análise da conveniência da medida, como se percebe da literalidade da lei (TJDFT, Acórdão 1259892). 10. Ademais, o item V da petição inicial do processo de origem trata sobre a retirada de restrição sobre o veículo após o cumprimento da liminar, nos termos da parte final do art. 3o, §9o do Decreto-Lei no 911/69. 11. Quanto aos honorários, o art. 85, caput do CPC é claro ao estabelecer que o vencido deverá pagar honorários advocatícios. Mesmo na hipótese de purgada a mora, pois o devedor só quitou a dívida após o ajuizamento da demanda. Como o devedor deu causa à propositura da ação deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade (TJDFT, Acórdão 1148841). 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a decisão agravada está em sintonia com a legislação aplicável. Dispositivo 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se o agravado, Banco Itaucard S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Comunique-se à Vara Cível do Guará, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO